Tribunal: TJMT
Processo: 1011500-39.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011500-39.2018.8.11.0000
Recorrente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Recorrido: Câmara Municipal de Várzea Grande
Município de Várzea Grande
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 55627991) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Órgão Especial assim ementado (ID 34166967):
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTS. 16, 19, 26, 29, 32, 35 E 39 DA LEI COMPLEMENTAR No 3.753/2012 [DISPÕE SOBRE A ATRIBUIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT] – VÍCIO MATERIAL; CARGOS COMISSIONADOS DE “PROCURADOR ADJUNTO CHEFE” SUPERIORES AOS CARGOS DE PROCURADORES MUNICIPAIS EFETIVOS; CARGOS EFETIVOS VAGOS SEM NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – DESPROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS DE PROCURADORES MUNICIPAIS [EFETIVOS E COMISSIONADOS] – NÚMERO DE CARGOS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL OU NORMATIVA – PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DE 50% - CARGOS COMISSIONADOS INFERIORES AOS EFETIVOS – MUNICÍPIO DE GRANDE PORTE - PREVALÊNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO [COMO REGRA] – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE/DESARRAZOABILIDADE – PERTINÊNCIA NUMÉRICA DOS CARGOS – ANÁLISE DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO – EXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE ADI – IMPOSSIBILIDADE – PREMISSAS DO STF E TJDFT – VIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - FALTA DE INVESTIDURA – VÍCIO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - JULGADO DO TJSP – CAUSA DE PEDIR ABERTA – PARECER DA PGJ NA FUNÇÃO DE CUSTOS LEGIS – “RÓTULO DADO AO CARGO” – ATRIBUIÇÕES CORRELATAS AO CAMPO DE ATUAÇÃO – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – CARGOS DE CONFIANÇA E VINCULADOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO – ORIENTAÇÃO DO STF – EFETIVIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO – JULGADOS DO TJES – IMPROCEDÊNCIA.
Seja na Constituição Federal, seja na Constituição do Estado de Mato Grosso, não há qualquer parâmetro objetivo que possibilite, apenas com base em comparação de cargos da mesma natureza, a aferição da razoabilidade/proporcionalidade de contratações precárias. Da mesma forma, inexiste qualquer previsão normativa, tanto na Lei impugnada e como na Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, acerca do percentual a ser observado entre os servidores comissionados e efetivos.
Na hipótese de omissão legislativa acerca dos percentuais de cargos comissionados, alguns tribunais pátrios, dentre os quais o e. TJSP, firmaram entendimento de “que 50% dos cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores efetivos” (TJSP, ADI no 2174301-62.2018.8.26.0000).
A previsão dos cargos comissionados [total de sete] questionados não se revela desarrazoada ou desproporcional quando está aquém dos cargos de carreira [inferior a 50%], atender as necessidades de um município de grande porte [2o Município mais populoso do Estado de Mato Grosso] e não destoar da prevalência do postulado constitucional do concurso público [como regra] em relação à livre nomeação [exceção].
Por não se tratar de critério puramente aritmético, caberia ao Tribunal, após a análise das demandas e interesses da municipalidade, reestabelecer e proporção e não declarar, automaticamente, a inconstitucionalidade de todos cargos. Ocorre que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o ato normativo deve ser examinado abstratamente, razão pela qual a ADI não se revela a medida processualmente adequada para revisão de atos concretos de nomeação. (TJDFT, ADI no 20000020050167/2000)
A falta de investidura dos candidatos aprovados em concurso público não se traduz em vício material, passível de ensejar a declaração de inconstitucionalidade dos artigos impugnados. Isso porque eventual preterição deve ser apurada por meio de instrumentos processuais próprios, não cabendo ao Judiciário intervir na discricionariedade e conveniência do administrador municipal.
Sopesados os números de cargos questionados nesta ADI [sete], o porte do Munícipio de Várzea Grande [segundo maior do Estado], a ausência de previsão legal acerca dos percentuais de contratações precárias e o quantitativo superior de cargos de procuradores municipais efetivos [previsão de cargos comissionados inferior aos efetivos], não se reconhece a inconstitucionalidade de lei complementar que criou, na Procuradoria Geral do Município, cargos de “procuradores-adjuntos chefes”. (TJSP, ADI no 2002645-08.2016.8.26.0000)
Enfrentados os limites da causa de pedir constante da inicial, impõe-se a análise acerca da inconstitucionalidade decorrente das funções desempenhadas pelos servidores ocupantes do cargo de “Procurador Adjunto Chefe”, ou seja, do “rótulo dado ao cargo”, suscitada pelo d. Subprocurador-Geral de Justiça em sua intervenção como custos legis. Nas ações que visam à defesa do texto constitucional, o julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes, por ser a “causa petendi aberta” (STF, Rcl no 14872).
As atribuições dos cargos de “procuradores-adjuntos chefes” envolvem exercício de funções de direção e chefia [coordenação de trabalhos, servidores e prazo; avocação de processos, dentre outras], bem como de assessoramento [assessorar o Procurador-Geral do Município em demandas relacionadas à sua área de atuação]. Além disso, são de confiança e todos os cargos estão vinculados ao Procurador-Geral do Município, o qual, por sua vez, está subordinado ao Prefeito Municipal; guardam proporcionalidade ao número de procuradores efetivos e possuem atribuições devidamente descritas no ato normativo impugnado.
O c. STF, no julgamento do RE no 1.0421.210/SP, em repercussão geral, firmou as seguintes teses: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.
A Constituição Federal (art. 37, II) e a Constituição Estadual (arts. 129 e 136) conservaram nos quadros da Administração Pública a figura do cargo em comissão, justamente por considerá-lo necessário à efetividade do serviço público.
Se inexistir ofensa ao art. 129, I e II da CE, violação aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade ou burla a regra do concurso público, a Ação Direta de Inconstitucionalidade deve ser julgada improcedente, sobretudo quando a criação dos cargos está em consonância com a orientação emanada do c. STF. (TJMT, AC no 46105/2017; TJES, ADI no 0015842-36.2014.8.08.0000) (ADI 1011500-39.2018.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 13/02/2020)
Os Embargos de Declaração de ID 38244984 foram desprovidos conforme acórdão de ID 52044989.
O Recorrente alega violação aos artigos 37, incisos I e II, da Constituição Federal, reproduzidos pelo art. 129, incisos I e II da Constituição do Estado de Mato Grosso, sustentando que a Lei atacada por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade ofende a regra do concurso público, bem como o princípio da proporcionalidade, diante do excesso de cargos de Procurador-Chefe de provimento em comissão para atuar junto à Procuradoria-Geral do Município de Várzea-Grande.
Recurso tempestivo (ID 55654455).
Contrarrazões apresentadas pelo Município de Várzea Grande no ID 63329453.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local. Súmula 280 do STF.
Consoante o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional. Assim sendo, o excepcional não é cabível contra decisão judicial que violar direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.9.2016. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia referente à possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação pelos Policiais Civis do Estado de Rondônia, tem natureza infraconstitucional. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC” (ARE 969769 AgR/RO, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016).
No caso em análise, o Tribunal a quo entendeu que os artigos 16, 19, 26, 29, 32, 35 e 39, da Lei Complementar n.3.753/2012, do Município de Várzea Grande – MT, não ofende os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco a regra constitucional do concurso público, prescrita no art. 37, da CF, afastando, assim, a alegada inconstitucionalidade.
Assim, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação ao artigo 37, I e II, da Constituição Federal, por esta via processual, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, porquanto depende do enfrentamento de direito local, in casu a Lei Complementar no 3.753/2012, do Município de Várzea Grande – MT.
Desse modo, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI